Tribunal: TJDFT
Processo: 0713543-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR.
1. Nos termos do diploma processual civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele, aferindo por meio daquilo que consta no caderno processual, se este já contém os elementos fáticos e jurídicos aptos a conduzi-lo ao convencimento que lhe permitirá prolatar a melhor decisão no caso concreto, expondo as razões fundamentadamente.
2. Recurso conhecido e desprovido.